Tribunal: TJDFT
Processo: 0712675-32.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712675-32.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARIA DO SOCORRO DE MIRANDA DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias ao recorrente para que forneça novo endereço da parte apelada, nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC. BRASÍLIA, DF, 8 de março de 2022 14:33:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora